Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-86.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800046-86.2021.8.14.0055

APELANTE: TAMIRES DA LUZ BARROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

1.

REFORMA DA DOSIMETRIA
. PARCIAL PROVIMENTO
. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À
NATUREZA DO ENTORPECENTE
E ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME,
AS QUAIS RECEBERAM VALORAÇÃO NEUTRA, TODAVIA, A PENA NÃO PÔDE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE.

2.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3
.
IMPROCEDENTE.
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP, PODEM SER UTILIZADAS NA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO PREVISTO NO §4° DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 OU, ATÉ MESMO, NO IMPEDIMENTO DA INCIDÊNCIA DA MINORANTE. NA HIPÓTESE, A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE REVELA A DEDICAÇÃO DA APELANTE AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, O QUE PÔDE SER CONSTATADO NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL, OCASIÃO EM QUE ESCLARECEU QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO A SUBSTÂNCIA EM RAZÃO DE UM ACORDO QUE POSSUÍA COM O TRAFICANTE “LOURINHO”, COM O QUAL POSSUÍA UMA DÍVIDA DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), SENDO QUE A CADA 20 (VINTE) “CABEÇAS” VENDIDAS, SERIAM DESCONTADOS R$ 50,00 (CINQUENTA) REAIS DO DÉBITO, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6 FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
.

3.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 416 DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPROCEDENTE.
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DA PENA EM PROL DA APELANTE, INDICAM QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO É A MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 44, I E III, DO CPB
.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO CONHECIMENTO
. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
TAMIRES DA LUZ BARROSO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá
, que a condenou a cumprir pena de
05
(cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de
558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
§ 4º
, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 7337669, o Ministério Público relatou que no dia 14/01/2021, por volta das 18h30m, uma equipe da Polícia Militar fazia policiamento ostensivo na cidade de São Miguel do Guamá, quando foram informados que no imóvel localizado na Tv. São João José, s/nº, estava havendo comercialização de drogas.

Diante disso, a referida equipe se dirigiu até o local e abordou os então denunciados. Inicialmente, a Sra. Tamires da Luz Barroso tentou engolir parte da substância entorpecente encontrada no local, entretanto, os policiais lograram êxito em retirar da boca da denunciada 15 (quinze) “cabeças” da substância entorpecente conhecida como “ÓXI”.

Em sede policial, os então denunciados confessaram a propriedade das drogas apreendidas.

Ressalta-se que Tamires da Luz Barros e Antônio Cláudio Carvalho dos Reis aduziram que a droga que fora encontrada com eles pertencia ao traficante conhecido como “Lourinho”, informando que eram usados para entregar as drogas aos viciados.

Assim, considerando a forma como a droga estava acondicionada, a quantidade desta, o depoimento das testemunhas e o comportamento demonstrado pelos denunciados, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de TAMIRES DA LUZ BARROS E ANTÔNIO CLÁUDIO CARVALHO DOS REIS, como incursos nas sanções punitivas do art. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.

Em ID 7337670, recebida a denúncia em 28/01/2021;

Em ID 7337672 – fl. 11, Laudo Toxicológico Provisório;

Em ID 7337708, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/06/2021;

Em ID 7337689, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.02.000242 -QUI, com resultado positivo para substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da Cocaína, na substância petrificada de cor bege; pesando com embalagem um total de 3,561g (três gramas, quinhentos e sessenta e um miligramas).

Em sentença
,
ID 7337748
, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para, de um lado, CONDENAR a ré TAMIRES DA LUZ BARROSO, nas sanções do art. 33,
§ 4º
, da Lei Nº 11.343/2006
; e, de outro lado, ABSOLVÊ-LA das sanções do art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Noutro giro, o magistrado ABSOLVEU o réu ANTÔNIO CLÁUDIO CARVALHO DOS REIS, vulgo “BAÚ”, quanto aos crimes que lhe foram imputados (art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), na forma do art. 386, incisos VII e II, do CPP.

Em
razões recursais,
ID 7337771, requereu a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, a redução da pena em 2/3 pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como o direito de apelar em liberdade.

Em sede de
contrarrazões,
ID 7337779, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
im
provimento
da presente Apelação Criminal.

Nesta
Instância Superior,
ID 8477087, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

1.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
:

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à reanálise da dosimetria para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Na hipótese, salienta-se que por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar, sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...)
Pois bem, tenho que
a natureza
do entorpecente apreendido –
cocaína
– por se tratar do princípio ativo benzoilmetilecgonina (segundo o laudo toxicológico definitivo),

tem alto poder deletério
(elevado grau de nocividade), muito maior do que outras espécies de entorpecentes, como, por exemplo, a maconha.

(...).

A
culpabilidade
da ré apresenta
reprovação social que exacerba o tipo penal
, em face da sua obstinação em desobedecer a ordem jurídica, já que se encontrava em gozo de liberdade provisória concedida em 28/02/2020 (nos autos de nº

0006699-45.2018.8.14.0055), e foi
novamente presa em flagrante delito
no dia 18/01/2021, o que originou os autos em epígrafe. Não se pode olvidar, ainda, o histórico prisional da condenada, que no dia 05/02/2020 foi
recapturada por quebra de monitoramento eletrônico
, conforme se verifica dos seus registros no sistema INFOPEN e das suas próprias declarações prestadas no seu interrogatório judicial.

(...).

As
circunstâncias
do delito são
prejudiciais
a condenada, considerando que a droga foi apreendida pela PM mastigada dentro da boca da acusada, circunstância fática esta que dificulta o combate pelas forças de segurança deste Município, potencializando, de outro lado, a disseminação do tráfico de drogas;

(...).”

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa,
que o magistrado singular atribuiu
03 circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
quais sejam,

natureza do entorpecente
,
culpabilidade
e
circunstâncias do crime.
Entretanto, verifico que o sentenciante utilizou argumentos vagos, ou ínsitos ao próprio tipo penal ao valorar negativamente dois dentre os três vetores supra referidos.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos, verifico que, apesar da
natureza
do entorpecente apreendido possuir alto poder deletério, a ínfima quantidade (
3,561g)
não autoriza a valoração negativa do vetor epigrafado. Assim, a referida circunstância judicial merece
valoração neutra
.

Escorreita a valoração negativa da
culpabilidade
, haja vista que os argumentos utilizados pelo Juízo
a quo
esclarecem que a apelante
se encontrava em gozo de liberdade provisória concedida em 28/02/2020 (nos autos de nº

0006699-45.2018.8.14.0055), quando foi novamente presa em flagrante delito no dia 18/01/2021, bem como pelo histórico prisional da condenada e pelas suas próprias declarações prestadas no seu interrogatório judicial
.

Finalmente, observo que as
circunstâncias do crime
não extrapolam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder a
valoração neutra
deste vetor.

Assim, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável.

2.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3
:

Neste capítulo, requer a defesa a incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3, cujo teor dispõe,
in verbis
:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (
Vide Resolução nº 5, de 2012)

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Compulsando os autos, observo que ao aplicar a fração de diminuição referente ao tráfico privilegiado o magistrado reduziu a pena em 1/6, tendo em vista a existência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis.

É cediço que diante da ausência pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006, as circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante. Não é outro o entendimento do STJ, senão vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – (...).
II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
III – (...). Habeas Corpus não conhecido. (HC 718.065/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) (GRIFEI)

Na hipótese, a circunstância judicial atinente à culpabilidade revela a dedicação da apelante ao tráfico de entorpecentes, o que pôde ser constatado nas declarações prestadas em seu interrogatório judicial, ocasião em que esclareceu que estava comercializando a substância em razão de um acordo que possuía com o traficante “Lourinho”, com o qual possuía uma dívida de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo que a cada 20 (vinte) “cabeças” vendidas, seriam descontados R$ 50,00 (cinquenta) reais do débito.

Assim, mantenho a fração de 1/6, fixada pelo Juízo
a quo
.

3.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA
:

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

1ª fase
: Diante da presença e 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª fase
: Presente a
circunstância atenuante
da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

3ª fase
: Presente a causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pelo que mantenho a fração de 1/6, restando a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III
- a culpabilidade
, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Na hipótese dos autos,
entendo que as circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol da apelante, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, nos termos do art. 44, I e III, do CPB.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Finalmente, requer a defesa, por esta via recursal, que se conceda ao apelante o direito de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Pedido não conhecido.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação, para, no mérito,
dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
07

de junho

de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2022